Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FLAVIO BEZERRA DE MEDEIROS e MARCOS AURÉLIO GALVÃO TEIXEIRA (agravantes/autores), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0710396-54.2022.8.07.0001 movida contra RESIDENCIAL PORTAL DO SOL e SANDRA ELIANE RIBEIRO MARTINS (agravados/réus), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 121046383 dos autos de origem): (...) Recebo a competência. Considerando que o feito está submetido ao procedimento comum, retifique-se a autuação. Trata-se de ação proposta por FLAVIO BEZERRA DE MEDEIROS e MARCOS AURELIO GALVAO TEIXEIRA contra RESIDENCIAL PORTAL DO SOL e SANDRA ELIANE RIBEIRO MARTINS, com pedido de tutela antecipada de urgência para que seja declarada a invalidade do edital de convocação publicado em 21.03.2022, pela síndica com data agendada para a Assembleia Geral Ordinária marcada para 31.03.2022; e para que seja determinada a realização de Assembleia Geral Ordinária nos termos da Cláusula Vigésima Sétima da Convenção do Condomínio em data especialmente designada; ou que a síndica seja compelida a pautar, por novo edital de convocação, data para a realização de Assembleia Geral Ordinária nos termos da Cláusula Vigésima Sétima da Convenção do Condomínio, sob pena de multa. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, especialmente da Convenção de Condomínio (ID n. 19724907), não vislumbro a probabilidade do direito, haja vista que não consta na Cláusula Vigésima Sétima que em toda Assembleia Geral Ordinária deve ser necessariamente eleito um novo síndico, especialmente considerando que nos termos da Cláusula Décima Nona, o síndico possui mandato de dois anos, de forma que, não obstante a realização de assembleia anual, as eleições não seriam anuais, mas a cada biênio. Ademais, nos termos do art. 1.350 do Código Civil, a assembleia anual deve ser convocada pelo síndico para a aprovação do orçamento das despesas, das contribuições dos condôminos e da prestação de contas, e eventualmente, para a eleição de síndico e alteração do regimento interno. No mesmo sentido, no art. 24 da Lei 4.591/64 não consta a imprescindibilidade de eleição de síndico na assembleia anual. Assim, considerando que inexiste obrigatoriedade de que a eleição do síndico ocorra obrigatoriamente nesta data, especialmente porque a última eleição ocorreu no dia 02/10/2020, conforme ata de ID n. 119724909, não há que se falar em declaração de invalidade do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. (...) Em suas razões recursais (ID 35308719), os agravantes alegam que “o contexto da pandemia implicou na prorrogação do mandato da síndica de março de 2020 até 02/10/2020. É que as proibições de contatos pessoais advindas do combate ao Coronavírus a partir de março excepcionaram as eleições no período e forma padrão” (ID 35308719 – Pág. 9) Defende que a eleição realizada em 02/10/2020 foi excepcional, em razão da pandemia, e que as cláusulas 27a e 28a da Convenção do Condomínio, que preveem as eleições para todo mês de março, não foi alterada. Sustentam que a Convenção do Condomínio possui força normativa vinculante entre os condôminos. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35308721). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo que eventual ofensa as normas da Convenção do Condomínio, nos termos alegado pelos agravantes, não caracteriza, por si só, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar o deferimento da excepcional antecipação da tutela recursal. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.